Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE VALORES DE FORMA PARCELADA. INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL POR PARTE DO EXEQUENTE NA COBRANÇA DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC). NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa (art. 80 do CPC). O dolo e a má-fé da parte não pode ser presumida.

2. Na hipótese, após o apelado ter informado ao Juízo o descumprimento do acordo nos autos do cumprimento, a agravante foi intimada para se manifestar sobre os fatos e quedou-se inerte, o que causou o pedido de bloqueio de valores via sistema Bacenjud. Além disso, tão logo a executada compareceu nos autos e demonstrou o cumprimento de sua obrigação no acordo, o exequente assumiu o seu erro material e requereu o desbloqueio dos valores em favor da executada. No mais, não há no feito qualquer indicativo de que a parte exequente tenha agido de má-fé.

3. Segundo o art. 940 do Código Civil, aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

4. Se a inércia da agravante foi determinante para o deferimento do bloqueio de valores via sistema Bacenjud, revela-se incabível a restituição em dobro, seja porque a cobrança foi baseada em título judicial, seja porque não houve má-fé na conduta do exequente, ora agravado.

5. O pagamento de indenização por dano moral pressupõe a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, não cabendo em situações corriqueiras de mero aborrecimento, como na hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.